Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE POLICIAL CIVIL POR COVID-19. DOENÇA ADQUIRIDA NO EXERCICIO DA PROFISSÃO. ATIVIDADE DE RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O contrato de seguro é um contrato de consumo e, nas relações de consumo, o ônus da prova se inverte em proveito do consumidor e em detrimento do prestador de serviços (art. 6o, VIII, do CDC).
2. A Seguradora não apresentou contestação e, por isso presumem-se verdadeiras as alegações de fato narradas na inicial, conforme o artigo 344 do diploma processual civil.
3. A contaminação pelo Covid-19, em razão da alta exposição do segurado no exercício de sua profissão e o sinistro decorrente deste fato (morte), constitui fato gerador para o pagamento de indenização securitária que cobre a morte.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.